Tribunal: TJDFT
Processo: 0750803-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750803-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR PACIENTE: SIDNEI SILVA RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO e LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR em favor de SIDNEI SILVA, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga. Na peça inicial (ID 53900716), os impetrantes narram que o paciente, em conjunto com outros réus, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 136, caput, e § 2o, do Código Penal. Dizem que, na denúncia, o Ministério Público alega que o paciente, na condição de médico diretor da UTI do Hospital Santa Marta, era responsável pelo cuidado, guarda e autoridade sobre a paciente Sandra de Castro Botelho, que se encontrava internada no local. Contudo, o paciente e demais réus teriam abandonado a paciente, sabendo que ela era incapaz de se defender dos riscos da falta de vigilância, assumindo, assim, o risco (dolo eventual) de expor a perigo a sua integridade física e mental, privando-a dos cuidados médicos indispensáveis, o que teria ocasionado a sua morte após a fuga do hospital, em virtude de um acidente proposital de trânsito. Sustentam que o fato imputado ao paciente pela denúncia é objetivamente atípico, na medida em que a sua atuação consistiria em ter negado visita à irmã da paciente, em razão da sua manifestação expressa em não querer vê-la. Argumentam que, em razão da evidente atipicidade da conduta imputada ao paciente, bem como da ausência de justa causa, é imperioso o trancamento da ação penal na origem, em razão do manifesto constrangimento ilegal. Aduzem que o Ministério Público insiste que o paciente assine o ANPP proposto, a despeito do seu não cabimento na hipótese. Requerem, ao final, a concessão liminar da ordem, para o imediato trancamento da ação penal na origem. O pedido liminar foi indeferido (ID 53915152). A autoridade coatora apresentou informações, na qual comunica a revogação da decisão que recebeu a denúncia (ID 54035827). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada ofertou parecer pelo reconhecimento da superveniente perda do objeto, para que seja julgado prejudicado o habeas corpus (ID 54136807). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Os Impetrantes pretendem a concessão de ordem para que seja determinado o trancamento da Ação Penal na qual foi denunciado o Paciente pelo crime do art. 136, caput e §2o do Código Penal (ID 53900726, página 13). No entanto, conforme informado pela autoridade coatora (ID 54035827), a decisão que recebeu a denúncia (ID 53900719, págs. 2/3) foi revogada em 28/11/2023, após a impetração do presente writ, nos seguintes termos (ID 179679545, dos autos originários): Trata-se de ação penal em que se imputa a Sidnei Silva, a prática do crime descrito no art. 136, § 2o, do Código Penal; a Milton Inácio da Mota, o crime descrito no art. 135, p. único, do Código Penal e; a Nelson Rohr Scherrer, Nelsiane Dias de Souza, Francinete dos Santos Alves e Dayane Patrícia Santos a prática do crime descrito no art. 133, § 2o, do Código Penal (Id 176521203). A denúncia foi recebida no dia 3 de novembro de 2023 (Id 177075005). Em manifestação de Id 179507166 o Ministério Público apresenta para homologação “o primeiro ANPP finalizada”. Breve relato. DECIDO. Ao compulsar os autos verifico que após o recebimento da denúncia, foi apresentado “o primeiro ANPP finalizada”, a evidenciar outras tratativas em curso. Diante disso, tenho por prematura a deflagração da ação penal. Não se olvida do entendimento firmado no STJ no sentido de que a ausência de proposta de ANPP não deve ser considerada como condição de procedibilidade da ação penal, não sendo, portanto, fundamento suficiente para justificar a rejeição da denúncia. Ocorre, todavia que, por se tratar de negócio jurídico pré-processual não parece adequado que a um só tempo o Ministério Público ofereça denúncia e mantenha tratativas para formalização de ANPP. Ante o exposto, visando assegurar uma boa organização do processo, reconsidero o recebimento da denúncia e, via de consequência REVOGO a decisão de Id 177075005. Proceda-se com as anotações e comunicações pertinentes. Retornem os autos ao Ministério Público para ultimar as tratativas acerca de ANPP, devendo ao final, se o caso, oferecer nova peça acusatória direcionada apenas àqueles em que frustrado o acordo. (g.n.) Desse modo, a revogação da decisão que recebeu a denúncia enseja a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que o objeto do pedido consistia exatamente no trancamento da ação penal. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator